Tribunal: TJMT
Processo: 1030899-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÕES DAS REGRAS JUSTIFICADAS. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONDICIONADA AO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, DO CPP). PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
Excepcionalmente, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é possível a concessão de prisão domiciliar ao agente portador de doença grave, desde que comprovada sua debilidade de saúde; bem como que o Estado não é capaz de fornecer o tratamento médico adequado. Além disso, a necessidade de se afastar do perímetro domiciliar para consultas e tratamentos médicos é justificável. Contudo, na espécie, ante a gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar fica condicionada à monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.
Pedido julgado parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem concedida em parte para substituir a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar cumulada com medida cautelar menos gravosa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030899-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), PAULO MIGUEL GROTH - CPF: 323.724.500-34 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (IMPETRANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
. ESTELIONATO
, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÕES DAS REGRAS JUSTIFICADAS. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA
.
VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONDICIONADA AO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, DO CPP)
.
PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
.

Excepcionalmente, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é possível a concessão de prisão domiciliar ao agente portador de doença grave, desde que comprovada sua debilidade de saúde; bem como que o Estado não é capaz de fornecer o tratamento médico adequado
. A
lém disso, a necessidade de se afastar do perímetro domiciliar para consultas e tratamentos médicos é justificável.
Contudo, na espécie, ante a gravidade concreta das condutas
, em tese,
praticadas paciente
, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar fica condicionada à monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.

Pedido julgado
parcialmente
procedente, liminar ratificada, ordem concedida
em parte
para substituir a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar cumulada com medida cautelar menos gravosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
André Stumpf Jacob Gonçalves e Walter George Ramalho de Lima
, em favor de
Paulo Miguel Groth
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT.

N
arram
, os impetrantes,
que o paciente cumpria prisão domiciliar deferida
por este
Tribunal de Justiça, porém a medida foi revogada, ante o descumprimento, em tese, das condições estabelecidas, mediante a falta de apresentação de documentos acerca da
sua
situação
clínica
;
como
também
por supostas violação à monitoração eletrônica.

Aduzem que a defesa apresentou documentos atualizados sobre o quadro clínico do paciente
;
justific
ando, também, o
suposto descumprimento da monitoração eletrônica
; e
apesar de o Ministério Público ter
se
manifestado favoravelmente ao
pleito de
restabelecimento da prisão domiciliar, o juízo de origem manteve
Paulo Miguel
no cárcere.

Relatam
que o
estado de saúde do paciente é crítico, uma vez que
sofre de
“
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, doença renal crônica, dislipidemia associados a provável doença arterial coronariana devido a quadros de angina instável (dor
torácia
em repouso)
”
,

preenche
ndo, assim,
os requisitos do art
.
318 do Código Penal e
do
art
.
117 da L
ei das
E
xecuções
P
enais
, para que a sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente
, postula
ra
m “a
concessão do writ, em caráter liminar, para deferir a liberdade provisória ou o reestabelecimento da prisão domiciliar, com a imposição de quaisquer medidas cautelares (319 CPP) que se entenda necessárias
”.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar
foi
in
deferido
pe
lo Desembargador Paulo da Cunha, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
196751168
.
Solicitadas as informações depraxe, ojuízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

197049173, no qual informou que o paciente violou por inúmeras vezes a prisão domiciliar, ao desrespeitar o perímetro de seu domicílio, destacando que designou audiência para ouvi
-lo
no dia 7 de fevereiro de 2024.

Na
petição que está no ID 197137165
, os impetrantes
formularam
pedido de reconsideração desafiando a decisão que indeferiu a liminar
neste
habeas corpus
, sustentando que
“
a Defesa foi PARCIALMENTE intimada a se manifestar acerca da certidão da central de monitoramento e assim não o fez. Ocorre que a intimação da defesa se deu de forma Parcial, e, em razão do estado de saúde desse patrono, que se encontrava afastado das funções em razão de procedimento
cirugico
, bem como, da ausência de Intimação do Outro defensor,
Dr
André Stumpf Jacob Gonçalves devidamente habilitado no
PJ-e
, o Paciente teve sua prisão preventiva decretada pela
ausencia
de manifestação acerca das SUPOSTAS violações das regras da Prisão Domiciliar
”
.

Alega
ram
que, após a decretação da prisão
do paciente
,
sua
defesa justificou todas as
suas
saídas
;
e “
O Ministério
Publico
em 2 manifestação recentes se posicionou
favoravel
ao restabelecimento da prisão Domiciliar,
ressalatando
o ESTADO DE SAUDE DO PACIENTE, bem como, reconhecendo que

todas as VIOLAÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR FORAM

JUSTIFICADAS E COMPROVADAS
”
, razão pela qual, considerando a delicadeza e gravidade do quadro de sa
úde do paciente, merece ele ser mantido em prisão domiciliar.

Requereram
a

“reanalise
do pedido Liminar, com consequente deferimento do restabelecimento da prisão Domiciliar, uma vez que, conforme reconhecido pelo MP, todas as Violações de
Domicilio
, foram devidamente comprovadas e justificadas nos autos principais
”
.

O pleito de reconsideração
da liminar
foi pa
rcialmente deferido,
por este magistrado,

c
onvert
endo a
prisão
preventiva do paciente e
m domiciliar condicionada, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal) e apresentação de relatório médico mensal ao juízo do conhecimento acerca do seu quadro clínico
,
sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do
j
uízo de primeira instância.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
198844685
, opin
a
pela
concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório,
os
impetrantes
afirmam

que o paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, porquanto, segundo os relatórios médicos acostados nestes autos,
ele
sofre de

“
hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, doença renal crônica, dislipidemia associados a provável doença arterial coronariana devido a quadros de angina instável (dor
torácia
em repouso)
”,

com risco de
AVC
e necessita de tratamento de específico que não pode ser realizada no ambiente do estabelecimento prisional.

Ademais,
em relação ao tema,

foi consignado pelo Ministério Público
que

“em uma primeira análise, forçoso reconhecer que, embora de forma extemporânea,
houve a devida comprovação da continuidade do tratamento médico
o qual o ora segregado está submetido,
este órgão ministerial, neste momento, manifesta-se favorável ao pleito para fins de que seja restabelecida a prisão domiciliar ao denunciado
, com a admoestação no sentido de que é o mesmo, e sua defesa técnica, que deve, mensalmente, cumprir a determinação judicial referente às condições estabelecidas, independentemente de intimação, pois já cientes da obrigação, informando, ainda, as razões de saída da residência para fins de tratamento médico, com a necessária comprovação documental.”
Destacamos

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer
que a
prisão preventiva d
o
paciente, por ora, é inco
mpatível com seu estado clínico, além do fato de que
sua
defesa aparentemente justificou o des
cumprimento das regras impostas
pelo juízo de primeiro grau
,
comprovando
que ele precisou de atendimento médico, necessitando sair do perímetro de seu domicílio com urg
ência
.

Por conseguinte, não resta dúvida que, embora sejam demasiadamente graves as condutas, supostamente, praticadas pelo paciente
,
–
considerado um dos maiores estelionatários do Estado do Rio Grande do Sul

–
à
luz do princípio da dignidade da pessoa humana,
não resta dúvida que ele
faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II
-

extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)
.

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos (
Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Destacamos

Como se sabe, a dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, de
status
constitucional, de que todo indivíduo é titular, como sujeito de direito protetivo não só em relação aos seus semelhantes, mas também em relação ao próprio Estado. E
,
nesse desiderato, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução n. 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e ratificada pelo Brasil na mesma data, reconhece a dignidade da pessoa humana inerente a todo ser, sendo obrigação do Estado praticar medidas visando assegurar a todo indivíduo tão sublime direito, mormente no presente caso em que estão presentes valores intrínsecos à própria vida e à saúde.

Como dito alhures, conquanto a prisão preventiva seja plenamente compatível com a gravidade concreta dos fatos
,
em tese,
praticados pelo
paciente, tal afirmação não pode ser feita em relação à adequação da medida à sua condição pessoal de saúde, nos termos preconizados inciso III dos art. 1o e 196 da Constituição Federal, diante da incompatibilidade entre o tratamento médico que
ele
necessita e sua prisão cautelar.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – ADVOGADO HABILITADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – FALTA DE ACESSO SUPERADA – OBJETIVO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO VISUALIZADA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO NA FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELITUS TIPO 1 – DOENÇA GRAVE – DIFICULDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRISÃO DOMICILIAR RECOMENDÁVEL – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Se o advogado constituído pelo paciente foi habilitado nos autos do inquérito policial por ocasião da audiência de custódia, a alegada nulidade por falta de acesso encontra-se superada.

“A audiência de custódia tem o objetivo de apurar eventuais ilegalidades ocorridas no cumprimento do mandado, não sendo o momento para análise da suposta imputação ou provas produzidas, de forma que, ainda que a defesa não tivesse acesso a todo o conjunto probatório naquele momento, não há que se falar em prejuízo ou nulidade” (Ana Cristina
Bardusco
Silva, procuradora de Justiça).

“No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.” (TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000)
.
Sopesados o estado de saúde do paciente [com 57 anos e portador de diabetes
melitus
tipo 1 -
insulino-dependente
], a dificuldade de tratamento no interior da unidade prisional, sobretudo ao considerar que o medicamento de uso contínuo [insulina] precisa ser refrigerado, e seus predicados pessoais [primário, endereço certo e profissão lícita], mostra-se recomendável converter a custódia preventiva em prisão domiciliar - CPP, art. 318, II – (TJMT, HC N.U 1007669-17.2017.8.11.0000), com monitoramento eletrônico diante da suposta função de destaque desempenhada na facção criminosa e reiteração delitiva específica
.
(N.U 1000367-24.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCEDÊNCIA –
PACIENTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS MÉDICOS ESPECIAIS, COMPROVADAMENTE INDISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DIVERSA – ORDEM CONCEDIDA
– LIMINAR CONFIRMADA.

De acordo com o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Constatando-se que o estabelecimento prisional não reúne condições de suprir as especiais necessidades médicas do paciente, e não se afigurando possível a transferência para unidade diversa apta a lhe
fornecer
a atenção e medicamentos necessários, impõe-se a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar
.

(N.U 1009400-77.2019.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019,
Publicado
no DJE 13/08/2019).
Destacamos

Por seu turno, enfrentando matéria similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO INADEQUADO PARA SUA PATOLOGIA. NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO INDISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No presente caso, a prisão cautelar do paciente está devidamente fundamentada para resguardar a ordem pública em razão da considerável quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva.

4
.
Por outro lado, observa-se a precariedade do estado de saúde do paciente - portador de diabetes Mellitus - diagnosticada aos 06 anos de idade. Apresentou Laudo Médico, realizado pelo Setor de Saúde da Penitenciária onde se encontra preso, demonstrando que o paciente está submetido a tratamento inadequado, necessitando fazer uso de medicação indisponível na unidade prisional. O contexto dos autos evidencia a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP. Parecer ministerial favorável ao deferimento. Precedentes
.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para deferir a prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.
(
Habeas Corpus
n. 727.273/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022
).
Destacamos

No entanto, considerando a gravidade concreta das condutas
,
supostamente
, perpetradas pelo paciente
,
aliada ao risco à ordem pública e à aplicação da lei penal,
se
faz
necessári
a

a
man
utenção de
certa restrição a seu direito de ir e vir, devendo, por conta disso, a sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar
,
condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282,319, IX, e 318-B,do Código de Processo Penal
;
bem como à comprovação periódica mensal junto ao juízo do conhecimento acerca do seu quadro clínico, observando-se a regra
rebus sic stantibus
.

Por
derradeiro
,
deve ser
destaca
do
que qualquer descumprimento
dessas condições por parte do paciente
, sem justificativa pertinente,
poderá
enseja
r
a revogação do benefício concedido.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido em favor de
Paulo Miguel Groth
; por consequência,
concedo
em
par
te

a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
e
apresentação de relatório médico mensal
ao juízo do conhecimento acerca do seu quadro clínico, sem prejuízo da fixação, ou substituição das medidas cautelares ora impostas por outras que a autoridade indigitada de coatora considerar adequadas ao caso em apreciação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024